Tribunal: TJMT
Processo: 1002068-84.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002068-84.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MATRIZ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 07.964.983/0001-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SEBASTIANA DA SILVA ANDRADE - CPF: 284.005.001-30 (APELADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
No 1002068
-84.2018.8.11.0003
–
COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

APELANTE(S):

MATRIZ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

APELADA(S):

TERCEIRO INTERESSADO:

SEBASTIANA DA SILVA ANDRADE

VIA VAREJO S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA NEGATIVAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que a empresa apelante não tem qualquer relação com a parte autora, não sendo responsável pela sua inscrição nos cadastros de inadimplentes, há que ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva a fim de excluí-la da relação processual.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no exercício de CURADOR ESPECIAL DE MATRIZ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME
,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.o 1002068-84.2018.8.11.0003
movida por
SEBASTIANA DA SILVA ANDRADE,
que julgou procedentes os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/15, para declarar inexistente em relação à parte autora o débito litigioso, bem como para condenar as requeridas, solidariamente, a indenizar à requerente, a título de danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser pago de uma única vez, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da positivação cadastral litigiosa.

No mais, condenou as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Argui a parte recorrente a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que inexiste quaisquer elementos que demonstrem nexo entre a empresa apelante e a empresa apontada na certidão de inscrição negativa do nome da autora.

Aduz que a apelante sequer figurava no polo passivo apontado no preâmbulo da petição inicial, mas determinada a emenda, a apelada apontou a empresa contestante como a empresa responsável pela restrição.

Assevera que em consulta ao CNPJ da apelante, verifica-se que esta é originária do estado de São Paulo e presta serviços de consultoria em gestão empresarial, ou seja, não guarda relação com os fatos narrados pela apelada.

Sustenta que o número de telefone anexo à identificação do credor é do estado da BAHIA e a inscrição negativa fora registrada no CDL de ARACAJU/SE, ou seja, na identificação da apelante o endereço é no estado de SÃO PAULO, portanto, deve ser reconhecida a ilegitimidade da apelante para figurar no polo passivo.

Ao final,
pugna pelo provimento do recurso a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante.

Contrarrazões (ID 145169739) apresentadas pela VIA VAREJO, informando o cumprimento integral da sentença com a juntada do comprovante de pagamento, bem como postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que

SEBASTIANA DA SILVA ANDRADE

ajuizou
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.o 1002068-84.2018.8.11.0003
em desfavor de
VIA VAREJO S.A.
,
alegando que seu nome fora incluído nos órgãos de proteção, pela empresa THIAS, contrato no 11-3957-1832-C135358, com vencimento em 23/04/2017, no valor de R$ 1.382,65 (mil trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), e data de inclusão 27/07/2017, porém, desconhece o tal débito.

A decisão de ID 145165824, determinou a emenda da inicial, no sentido de incluir a empresa “THIAS (71) 3500-1698” no polo passivo da demanda
.

A autora emendou a inicial para fazer constar como segunda requerida, a empresa THIAS - MATRIZ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 07.964.983/0001-25, endereço localizado na Rua Curitiba, n.o 900, Centro, Belo Horizonte (MG), CEP 30170-120.

A empresa VIA VAREJO apresentou contestação (ID 145169651) e a empresa MATRIZ ASSESSSORIA EMPRESARIAL LTDA – ME, citada por edital, apresentou contestação por negativa geral pela Defensoria Pública, na qualidade de curador especial (ID 145169692).

Ao proferir sentença,
o magistrado
Dr.
Jorge Iafelice dos Santos ju
lgou procedente
a ação, conforme relatado.

Contra a referida decisão,
recorre a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no exercício de C
urador
E
special da empresa
MATRIZ ASSESSORIA EMPRE
S
ARIAL LTDA-ME
.

Pois bem
.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

No caso em tela, verifica-se dos autos que o extrato do SPC acostado no ID 145165823, demonstra que, em relação ao débito questionado nesta demanda, consta a empresa “THIAS (71) 3500-1698”, CDL – Aracaju-CE, como a responsável pela negativação do nome da autora/apelada.

Além disso, nota-se que o número de telefone anexo à identificação da credora THIAS é do estado da BAHIA, bem como a restrição fora registrada no CDL de ARACAJU/SE (ID 145165823), e na identificação da apelante consta o endereço no Estado de SÃO PAULO (ID 145169678).

Desse modo, analisando os fatos narrados nos autos, verifica-se que na manifestação apresentada no PROCON pela primeira requerida, a apelante não guarda relação com a presente demanda (ID 145165822).

Diante disso, a ora apelante não é parte legítima para figurar no polo passivo.

Ademais, o acolhimento da preliminar não acarretará prejuízos à parte autora, uma vez que as requeridas foram condenadas de forma solidária e a primeira requerida efetuou o pagamento da condenação (R$ 12.416,49) no ID 145169740.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva para excluir a apelante da ação.

É como voto. ́-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022